Tribunal: STF
Processo: Rcl 2189
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal
 na ADI 1.662/SP. 3. Determinação de seqüestro de recursos
orçamentários de autarquia estadual. Precatórios decorrentes de
reclamação trabalhista. 4. Liminar concedida para suspender ordem de
 seqüestro. Impossibilidade de seqüestro de rendas públicas, salvo
quebra da relação cronológica. 5. Reclamação que se julga
prejudicada, diante da revogação do ato que determinou o seqüestro